Tribunal: CARF
Processo: 10840.900563/2016-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.900563/2016-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.375 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
SPIDO INDUSTRIA, COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/04/2011
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
E VIOLAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado que o despacho decisório foi emitido por autoridade competente,
apresentam motivação e fundamentação legal, assim como foram respeitados
os prazos e atos processuais, não há que se falar em nulidade.
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A compensação pode ser autorizada mediante a comprovação da certeza e da
liquidez do crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação de Cofins, relativa a abril/2011,
não homologada porque o pagamento foi integralmente alocado na quitação dos débitos do
período.
Em sua Manifestação de Inconformidade a interessada apenas arguiu a nulidade
do Despacho Decisório, por ausência de motivação e cerceamento do direito de defesa, além de
invocar violação dos princípios da legalidade e da eficiência. Não trouxe considerações sobre o
mérito nem provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.900563/2016-37
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.900563/2016-37

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento rejeitou as preliminares de
nulidade e, diante da ausência de provas, negou provimento. O Acórdão DRJ no 02-74.465 foi
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 27.11.2017,
conforme Termo de Ciência à fl. 53, e protocolizou o Recurso Voluntário em 19.12.2017,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 54.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente apenas reapresentou a arguição de
nulidade do Despacho Decisório, por ausência de motivação e violação do direito de defesa,
denunciando a impossibilidade de se defender por não saber ao certo o motivo da não
homologação da compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Assim como em sua primeira manifestação nos autos, o presente Recurso não
contém que argumentos de nulidade do Despacho Decisório. A diferença consiste no fato de que
agora são mais genéricos e superficiais, mal ocupando uma folha dos autos. Esse esmorecimento
no ímpeto argumentativo talvez tenha sido motivado pelo extenso arrazoado contido no Acórdão
recorrido, no qual o relator debruçou-se com afinco e paciência sobre cada ponto suscitado na
Manifestação de Inconformidade.
Por concordar integralmente com a apreciação realizada em primeira instância,
tomo por base o permissivo contido no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Carf
para transcrever as razões de decidir da decisão recorrida, que confirmo e adoto neste
julgamento, in verbis:
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Quanto à argüição de nulidade do despacho, ela é descabida. A matéria é regida pelos
arts. 59 e 60 do Dec. n.o 70.235, de 1972, abaixo transcritos:
"Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.900563/2016-37

Art. 60 - As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio."
O despacho contestado não é nulo, porque não observadas as hipóteses do inciso II
do art. 59 acima transcrito. O ato foi lavrado por autoridade competente e não
houve preterição do direito de defesa. A alegada falta de motivação do despacho não
se confirma e a falta de intimação prévia não prejudica a defesa, conforme será
demonstrado em tópico mais adiante deste voto.
Outras irregularidades, incorreções e omissões não importam nulidade, mas
saneamento, quando muito. Entretanto, nada há que demande o saneamento previsto no
art. 60 do Dec. n.o 70.235, de 1972, transcrito no item anterior deste voto. No ato
contestado não há o que prejudique o próprio processo, ou o estabelecimento da
relação jurídica processual, nele constando todas as formalidades exigidas na
legislação para que seja considerado válido ou juridicamente perfeito. Em verdade,
não se verificam, no despacho decisório, irregularidades, incorreções nem omissões que
prejudiquem o reclamante, ou influam na solução do litígio.
- Motivação do Despacho Decisório
O despacho não deixa dúvida quanto à sua motivação: o fundamento de fato para a
não homologação é a inexistência do crédito utilizado na compensação; o
fundamento legal é, entre outros, o art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996. O caput do
referido artigo diz que o sujeito passivo que apurar crédito passível de restituição ou de
ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios. Isso significa que,
se o sujeito passivo não apurar crédito passível de restituição ou ressarcimento, não
poderá fazer compensação.
Portanto, a inexistência do crédito utilizado no PER/DCOMP é fundamento de fato
legítimo e suficiente para a não homologação.
Ele explicita de maneira fundamentada, como se concluiu pela inexistência do crédito
pretendido. Consta do despacho decisório que o Darf apresentado como crédito foi
utilizado para pagar débito a ele vinculado. Foram informados, ainda, em relação ao
débito vinculado ao DARF, o código do tributo, seu período de apuração e seu valor
original.
Demonstra-se, assim, que o despacho traz, de forma explícita, a motivação da não
homologação. A exposição é clara e exaustiva. O interessado, por sua vez, demonstra
que a compreendeu perfeitamente no trecho da manifestação abaixo reproduzido:
Limitou-se a autoridade administrativa, em fazer uma verificação prévia se o
pagamento realizado indevidamente ou a maior estava disponível em seus
sistemas.
Teve, portanto, a cognição dos fatos e do direito pertinentes ao objeto do ato
contestado em toda sua extensão e complexidade. Assim sendo, não houve
preterição do direito de defesa.
A análise da motivação é questão de mérito. Sua eventual improcedência não é motivo
de nulidade e não afeta o estabelecimento da relação jurídica processual.
....................................................................................................................................
ÔNUS DA PROVA
Conforme disposto no art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, da mesma forma como incumbe ao
autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, de acordo com o
disposto no inciso I do art. 333 do Código de Processo Civil. Em um processo de
restituição, ressarcimento ou compensação, é o contribuinte que toma a iniciativa de
viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, quer por pedido de restituição ou
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.900563/2016-37

ressarcimento, quer por compensação, em ambos os casos mediante a apresentação do
PER/DCOMP, de tal sorte que, se a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
resistir à pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não homologando a
compensação, incumbirá a ele – o contribuinte –, na qualidade de autor, demonstrar seu
direito.
É condição indispensável para a homologação da compensação pretendida, que o
crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública seja líquido e certo (art. 170 do
CTN). Se o Darf indicado como origem do crédito utilizado no PER/DCOMP foi
anteriormente vinculado em DCTF pelo próprio sujeito passivo a um débito nela
declarado, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não
homologar a compensação está correta.
A DCTF comprova a referida utilização. Ela tem a natureza jurídica de confissão de
dívida e é instrumento hábil e suficiente para a exigência do débito nela confessado. A
declaração presume-se verdadeira em relação ao declarante (CC, art. 219 e CPC, art.
368). A declaração válida, oportunamente transmitida, faz prova do valor do débito
contra o sujeito passivo e em favor do fisco. Assim, para modificar o fundamento
despacho decisório, cabe ao recorrente demonstrar erro no valor por ele declarado ou
nos cálculos efetuados pela RFB. Se não o fizer, o motivo do indeferimento permanece.
A apuração do PIS e da Cofins é consolidada no Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon). O valor apurado no demonstrativo, apresentado antes da
ciência do Despacho Decisório, também não evidencia a existência de pagamento
indevido ou a maior. Afastada a preliminar e não comprovada a certeza e liquidez do
crédito pleiteado, condição estipulada pelo art. 170 do CTN para a autorização da
compensação, não nos resta que negar provimento ao Recurso Voluntário.
As verificações efetuadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e nos autos desse processo podem ser assim consolidadas:

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.900563/2016-37

O contribuinte se limita a argüir a nulidade do despacho, sem adentrar o mérito.
Faz alusão à inclusão indevida de valores na base de cálculo, seja por erro de fato na
apuração do imposto, seja por situações que autorizam o contribuinte a reduzir valores
da base de cálculo. Contudo, não explicita nem prova nenhuma situação concreta que
indique erro na apuração do débito confessado em DCTF e informado em Dacon.
(grifado)
Em inexistindo qualquer vício no Despacho Decisório e não tendo sido
comprovada a existência do direito creditório alegado pelo contribuinte, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital